Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CPC. ART. 922. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade do encerramento prematuro do processo de execução diante do requerimento de suspensão da marcha processual, de acordo com a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil.
2. O art. 922 do CPC preceitua que, convindo as partes poderá haver a suspensão do curso do processo de execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2.1. Não foi fixada, para essa hipótese específica, o prazo da suspensão, possibilitando ao credor defini-lo.
3. O fato de terem as partes transacionado não afasta os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Aliás, o eventual entendimento em sentido contrário imporia o reconhecimento de ineficácia da regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, pois a aplicação da regra ali prevista tem como premissa exatamente a existência de autocomposição entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.